Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DE FORMA PARCELADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SÚMULA 543 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA E IMEDIATA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão ao qual deu parcial provimento ao apelo interposto nos autos da ação de cobrança e revisão de cláusulas contratuais. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, objetivando a incidência dos juros de mora a partir do vencimento das parcelas. Sustentam ser o atraso no pagamento das parcelas suficiente para a caracterização da mora. Defendem serem devidos os juros de mora desde o inadimplemento e não a partir da citação.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O aresto asseverou que, conforme o entendimento desta Corte, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, quando reconhecida a nulidade de cláusula do distrato, é, em verdade, a data da citação. 3.1. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente: “4. Diante da pretensão de declaração de nulidade de cláusula constante no termo de distrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.002.” (0713199-88.2019.8.07.0009, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 17/05/2021). 3.2. O acórdão consignou que, tratando-se de rescisão do contrato por iniciativa dos adquirentes, sem causa imputável à empresa embargada, no ato de celebração do referido distrato, inexiste inadimplemento do devedor.
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, limitando-se exclusivamente a sanar eventuais vícios na fundamentação ou conclusão do aresto. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais aos quais a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.